Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724414-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA, DEUZELITA MARIA DIAS DA SILVA, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, PAULO FERNANDO BARROS DE ARAUJO, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de DB DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE AUTO PEÇAS LTDA, DEUZELITA MARIA DIAS DA SILVA, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, PAULO FERNANDO BARROS DE ARAUJO, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS e MARCOS AURELIO MACHADO BARROS (processo n. 0016425-27.2014.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados. Relata que o feito tem por objeto a satisfação do crédito decorrente do contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex n. 188.710.710 e, embora tenha seguido os trâmites legais, não houve êxito na busca de bens em nome dos agravados. Sustenta o desacerto do ato agravado, alegando contrariedade às inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, sopesando os princípios da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além dos princípios reflexos, como o contraditório, o devido processo legal, a ampla defesa e razoável duração do processo, a fim de dar maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do mesmo diploma. Defende que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, devendo, para tanto, ser observado os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência para atender os fins sociais e o bem comum. Discorre sobre as inovações contidas no art. 139, IV, c/c art. 773, parágrafo único, do CPC, atinente à faculdade do magistrado na adoção de medidas atípicas a partir do esgotamento dos meios tradicionais da satisfação do crédito, a fim de alcançar a satisfação do crédito objeto da demanda. Registra que vem enfrentando dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, impondo-se a atuação do juízo de modo a trazer os devedores aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada liminarmente a suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. Preparo regular no ID 27704920. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não vislumbro risco ao resultado útil do processo a embasar a pretensão de tutela recursal. Com efeito, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas nas hipóteses em que demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à efetivação do provimento judicial conferido ao vencedor, tanto que se encontram previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, sendo precedidas dos deveres do magistrado de velar pela duração razoável do processo (inc. II) e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (inc. III). Sobre o tema, inclusive, tenho sido defensor da aplicação da norma, mas em contexto diverso, quando se evidencia que o devedor não vem agindo com lealdade e de forma colaborativa. Na hipótese, o cumprimento de sentença iniciou-se há um ano, em 21/7/2020 (ID 68189693 dos autos de origem), período em que foram realizadas as pesquisas disponíveis nos sistemas do juízo, sendo positivo apenas o resultado do RENAJUD em desfavor dos agravados MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, MARCODIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA e DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS (ID 76487631). Em seguida, após a pesquisa INFOJUD, foi deferida a penhora de imóvel da empresa DB DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE AUTO PEÇAS LTDA (ID 81517853). O cenário evidencia a atitude cooperativa do juízo em auxílio ao credor na busca de bens que possam satisfazer o crédito perseguido; contudo, os devedores/agravados, ao que se percebe, não possuem bens suficientes para saldá-lo. Embora as medidas executivas realizadas a fim de obter a satisfação do crédito tenham se mostrado infrutíferas, constata-se que a situação não se enquadra em hipótese de ocultação de bens e não se infere dos autos intenção da parte devedora de se esquivar da obrigação. Apenas não se encontram bens, neste momento, para satisfazer o crédito perseguido. Nesse contexto, as medidas executivas atípicas (na hipótese, a suspensão da CNH) não garantem a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabidas e desproporcionais, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado. Nessa linha, seguem julgados desta e. 5a Turma Cível, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR NÃO ATINGIR O BEM DA VIDA BUSCADO. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. 3. No caso em análise, a situação não se enquadra em hipótese de ocultação de bens, tampouco se infere dos atos praticados pelo agravado nos autos do cumprimento de sentença qualquer intenção de se esquivar da obrigação. Apenas não possui bens, neste momento, para satisfazer o crédito do banco. 4. A suspensão do passaporte ofende diretamente o mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XV, da CF, segundo o qual "é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens". 5. A pretensão de suspensão da carteira de habilitação do agravado, em nada resultará quanto à efetividade da satisfação do crédito buscado, porquanto não atinge o bem da vida buscado. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1149279, 07176996420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. CONSTRIÇÃO. CONVENÇÃO EM ACORDO PACTUADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO. PENHORA. CABÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Possível a penhora de móveis planejados para satisfação da dívida que originou do próprio contrato de compra, venda, fabricação, entrega, montagem e instalação quando expressamente pactuado em acordo firmado entre as partes. 2. Ainda que o art. 833, inciso II, do CPC disponha, em princípio, ser impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência do executado, o §1o do mesmo dispositivo afasta a impossibilidade de constrição quando o objeto da execução decorrer de dívida relativa ao próprio bem ou contraída para a respectiva aquisição. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da devedora revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando, em princípio, medida adequada ao adimplemento do débito, além de possuir mero caráter sancionatório, especialmente quando não esgotados os meios ordinários e viáveis para o pagamento do débito. 4. A determinação de suspensão dos cartões de crédito da executada revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219409, 07191708120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como, bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. 3. Nada foi demonstrado razão para justificar a adoção de medidas extremas (suspensão da CNH, apreensão do Passaporte e cancelamento de cartões de crédito), sendo certo que tais providências afrontam a Constituição Federal por ferir o direito de locomoção, consagrado em seu art. 5o, XV, bem como se mostram desarrazoadas por infringir diretamente o Princípio da dignidade da pessoa humana, ao se restringir a utilização de documento de caráter pessoal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247740, 07178924520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, tenho que ausente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 17:01:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator